Tribunal: TJSP
Processo: 7003799-40.2018.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 7003799-40.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCELO
DIEGO DE JESUS SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao
agravo.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.802
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 7003799-40.2018.8.26.0344
COMARCA: Marília.
AGRAVANTE: Ministério Público.
AGRAVADO: Marcelo Diego de Jesus Santos.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo i. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão reproduzida a fls. 28/28 vo, proferida
pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de Marília,
que nos autos da Execução Penal no 842.296, concedeu a Marcelo Diego de Jesus
Santos a progressão ao regime semiaberto.
Argumenta o recorrente, em síntese, sobre o não preenchimento pelo
sentenciado dos requisitos necessários para a progressão almejada, notadamente a
conclusão do exame criminológico, a longa pena a cumprir e sua reincidência
específica (Minuta, fls. 30/36).
Apresentada a contraminuta (fls. 55/57 vo) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 58), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
agravo (fls. 62/64).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
O sentenciado cumpre pena total de 23 anos, 02 meses e 28 dias de
reclusão pela prática de crimes de roubos circunstanciados, com término previsto
para 17.02.2033 (fls. 07 vo).
Ao deferir a progressão de regime, o douto magistrado da origem se
reportou ao preenchimento do requisito objetivo e ao subjetivo, conforme pareceres
elaborados pelos técnicos: psiquiatra, psicólogo e assistente social que, a seu ver,
opinaram favoravelmente pelo deferimento do pedido.
Pois bem.
O preenchimento do requisito objetivo encontra-se evidenciado.
Igualmente, entende-se preenchido o requisito subjetivo. Isso porque
ainda que o exame criminológico tenha trazido anotações desfavoráveis ao agravado
que de certa forma podem ser interpretadas contrariamente ao benefício, o fato é que
ele está desde 27 de maio de 2019 em regime intermediário e, desde então, vem
cumprindo sua pena com regularidade, tudo a demonstrar que vem assimilando a
terapêutica penal, não havendo razão para regredi-lo a regime mais rigoroso neste
momento.
Outrossim, é importante lembrar que conquanto as condenações
impostas sejam referentes a crimes praticados com violência ou grave ameaça à
pessoa, a gravidade abstrata já foi ponderada pelo legislador quando da criação dos
referidos tipos penais e do estabelecimento dos patamares de pena. Não deve, assim,
diante de tais circunstâncias, ser novamente sopesada em desfavor do agravado,
impedindo-o de alcançar benefícios em sede de execução.
Ademais, como bem ressaltou o magistrado da origem, feita uma
análise acurada das informações contidas nos autos, principalmente aos aspectos

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
subjetivos, verifica-se que há verdadeiro desenvolvimento do sentenciado no sentido
de sua gradativa recuperação e aceitação às normas sociais, evidenciando sua
provável adaptação à sociedade.
Dessa forma, presume-se pela sua adaptação ao novo regime
prisional, o qual deve ser mantido, ainda mais como forma de se incentivar o
necessário processo de ressocialização.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator